Tribunal: STF
Processo: RE 1556240
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 141/2023 DO MUNICÍPIO DE BROTAS. CRIAÇÃO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA. EVENTUAL NATUREZA TÉCNICA DAS ATRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI LOCAL DISCUTIDA. DEBATE SOBRE A NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. VEDAÇÃO: SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, “não ofende o art. 37, caput, incs. II e V, da Constituição da República a criação de cargos específicos de chefia para indicação de confiança a partir de servidores efetivos” (RE 1.410.411 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça). 



    II —É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de legislação local (Súmulas 279 e 280/STF).



    III — Agravo regimental a que se nega provimento.